Tribunal: TJPA
Processo: 0805765-65.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805765-65.2019.8.14.0040

APELANTE: WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA., CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

APELADO: ALLAN DOS REIS FARIAS, NILCLENE ROCHA OLIVEIRA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/1997 E DO TEMA 1.095/STJ. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE 10%. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A. e Wtorre Parauapebas Empreendimentos Residenciais Ltda. contra sentença que, em ação de rescisão de contrato de imóvel cumulada com pedido de indenização e tutela antecipada ajuizada por Allan dos Reis Farias e Nilclene Rocha Oliveira Farias, declarou rescindido contrato relativo a lote situado no Loteamento Núcleo Residencial e de Serviços Carajás, empreendimento Alvorá Parauapebas, determinou a restituição dos valores pagos com retenção de 10% em favor das rés, afastou juros de mora e multa em favor dos autores, rejeitou o pedido de danos morais e distribuiu reciprocamente os ônus sucumbenciais. As rés sustentaram a incidência da Lei nº 9.514/1997, em razão de cláusula de alienação fiduciária, e requereram, subsidiariamente, a majoração da retenção para 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de cláusula contratual de alienação fiduciária, sem prova do respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis, é suficiente para atrair a aplicação da Lei nº 9.514/1997 e do Tema 1.095/STJ; (ii) estabelecer se, mantida a rescisão contratual, é cabível a majoração do percentual de retenção de 10% para 30% dos valores pagos pelos compradores inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual de alienação fiduciária demonstra apenas a intenção das partes de instituir garantia fiduciária, mas não comprova, por si só, a constituição da propriedade fiduciária imobiliária.

4.

O art. 23 da Lei nº 9.514/1997 condiciona a constituição da propriedade fiduciária de coisa imóvel ao registro do contrato no competente Registro de Imóveis, requisito sem o qual não incide o procedimento especial de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial previsto nos arts. 26 e 27 da mesma lei.

5.

As rés não se desincumbem do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores quando deixam de juntar matrícula ou certidão cartorária que demonstre o registro da alienação fiduciária, conforme exige o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

O Tema 1.095/STJ exige, como pressuposto de aplicação da Lei nº 9.514/1997, que o contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária esteja devidamente registrado em cartório, razão pela qual a tese repetitiva não se aplica automaticamente a contrato que apenas contém cláusula fiduciária.

7.

A sentença não contraria o Tema 1.095/STJ ao exigir prova do registro cartorário da garantia fiduciária como condição para afastar o regime ordinário de rescisão contratual e restituição parcial dos valores pagos.

8.

A inadimplência dos compradores justifica a rescisão contratual sem devolução integral das parcelas e sem indenização por danos morais, mas não autoriza, por si só, a aplicação do regime especial da Lei nº 9.514/1997 sem a comprovação da constituição da propriedade fiduciária.

9.

A retenção de 10% dos valores pagos deve ser mantida quando as vendedoras não demonstram, de forma concreta, despesas administrativas, tributárias, publicitárias, de corretagem, fruição ou ocupação do imóvel que justifiquem retenção superior.

10.

A majoração da retenção para 30% não pode se fundar em alegações genéricas de custos operacionais, sob pena de converter a cláusula em penalidade excessiva ou enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

11.

Os arts. 413, 421 e 422 do Código Civil e os arts. 51, IV, e 53 do Código de Defesa do Consumidor autorizam o controle judicial da penalidade contratual e impedem cláusulas que imponham desvantagem exagerada ou perda integral das prestações pagas.

12.

O desprovimento do recurso das rés autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação de rescisão de contrato de imóvel cumulada com pedido de indenização e tutela antecipada ajuizada por ALLAN DOS REIS FARIAS e NILCLENE ROCHA OLIVEIRA FARIAS.

Na origem, os autores narraram que firmaram com as rés contrato relativo ao Lote nº 11, Quadra 21, situado no Loteamento Núcleo Residencial e de Serviços Carajás, empreendimento Alvorá Parauapebas, pelo preço total de R$ 57.225,65, com entrada de R$ 2.225,00 e saldo remanescente parcelado em prestações mensais e anuais.

Alegaram que, após período inicial de adimplemento, passaram a enfrentar dificuldades financeiras a partir de julho de 2016, deixando de pagar as parcelas contratadas.

Sustentaram ter procurado as rés para obter o desfazimento consensual do negócio, sem êxito, razão pela qual ajuizaram a demanda pretendendo a rescisão contratual, a restituição de 90% dos valores pagos, com retenção máxima de 10%, além da declaração de nulidade de cláusulas contratuais e indenização por danos morais.

Em sede de tutela provisória, o juízo de origem indeferiu o pedido liminar, assentando, em cognição sumária, que o instrumento apresentado indicava a existência de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, atraindo, em princípio, a disciplina da Lei nº 9.514/1997.

Citadas, as rés apresentaram contestação. Defenderam, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a incidência da Lei nº 9.514/1997, a impossibilidade de rescisão contratual com restituição direta de valores e a ausência de ato ilícito indenizável.

Sustentaram que o contrato firmado entre as partes não consistiria em simples promessa de compra e venda, mas em compra e venda definitiva com pacto adjeto de alienação fiduciária.

Durante a instrução, o juízo de origem proferiu decisão registrando que, nos termos do art. 23 da Lei nº 9.514/1997, a propriedade fiduciária é constituída com o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis, razão pela qual determinou que as rés juntassem, no prazo de 10 dias, certidão cartorária do imóvel objeto da garantia, matrícula nº 10.871, em que constasse o registro da alienação fiduciária, com fundamento no art. 370 do Código de Processo Civil.

Sobreveio sentença de parcial procedência.

O juízo reconheceu a rescisão contratual, assentando que a inadimplência decorreu dos próprios autores, mas também que as rés não comprovaram, oportunamente, a constituição da propriedade fiduciária mediante registro imobiliário.

Em consequência, determinou a restituição dos valores pagos, autorizada a retenção de 10% em favor das rés, a título de despesas administrativas, publicitárias, tributárias e correlatas; fixou correção monetária desde cada desembolso; afastou juros de mora e multa em favor dos autores; rejeitou o pedido de indenização por danos morais; e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca.

As rés opuseram embargos de declaração, sustentando, em síntese, que a retenção deveria ser elevada para 30%. Os aclaratórios foram rejeitados.

Em suas razões de apelação, as rés sustentam que o contrato celebrado pelas partes continha cláusula expressa de alienação fiduciária em garantia, razão pela qual a controvérsia deveria ser solucionada exclusivamente à luz da Lei nº 9.514/1997.

Defendem que, em caso de inadimplemento do devedor fiduciante, não seria cabível a rescisão contratual nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, mas apenas a adoção do procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial previsto na legislação especial.

Alegam, ainda, que os próprios autores deram causa ao desfazimento do negócio, por inadimplemento confessado, e que, subsidiariamente, caso mantida a rescisão, deveria ser majorado o percentual de retenção para 30% dos valores pagos.

Após a interposição do recurso, o feito foi sobrestado em razão do Tema 1.095/STJ, que tratou da prevalência da Lei nº 9.514/1997 ou do Código de Defesa do Consumidor em hipóteses de resolução de contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária.

Com o julgamento do Tema 1.095/STJ, as rés peticionaram requerendo a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrada em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor devidamente constituído em mora, deve observar a forma prevista na Lei nº 9.514/1997, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Em momento posterior, foram apontados vícios relativos à representação processual e ao preparo recursal, tendo sido oportunizada a regularização, com fundamento nos arts. 76 e 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

As apelantes regularizaram a representação processual e efetuaram o preparo em dobro, razão pela qual os óbices formais restaram superados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

I - ADMMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Inicialmente, registro que os vícios anteriormente apontados quanto à representação processual e ao preparo recursal foram sanados. A representação foi regularizada, e o preparo em dobro foi recolhido, em conformidade com a determinação judicial fundada nos arts. 76 e 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. Assim, superados os óbices formais, deve o recurso ser examinado em seu mérito.

Não há necessidade de intervenção do Ministério Público, porquanto a controvérsia versa sobre direito patrimonial disponível, atinente à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, inexistindo, no caso, qualquer das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em definir se a existência de cláusula contratual de alienação fiduciária é suficiente, por si só, para atrair a aplicação da Lei nº 9.514/1997 e do Tema 1.095/STJ, afastando a solução adotada na sentença, que declarou a rescisão contratual e determinou a restituição parcial dos valores pagos.

As apelantes sustentam que o contrato firmado entre as partes não se qualifica como simples promessa de compra e venda, mas como instrumento de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, emissão de cédula de crédito imobiliário e outras avenças. Com base nisso, afirmam que o desfazimento do pacto deveria observar os arts. 22, 23, 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, e não o regime ordinário de rescisão contratual aplicado às relações de consumo.

É certo que o contrato contém cláusula expressa de alienação fiduciária. A cláusula 6, apontada pelas apelantes, estabelece que os compradores reconhecem a dívida líquida e certa e, em garantia do integral pagamento do principal, juros, multa, custas, honorários e demais encargos, cedem e transferem às credoras a propriedade resolúvel do imóvel, em caráter fiduciário, com menção aos arts. 22 e seguintes da Lei nº 9.514/1997.

Essa circunstância, contudo, não encerra a controvérsia.

A previsão contratual da alienação fiduciária demonstra a intenção das partes de instituir garantia fiduciária, mas não comprova, por si só, a constituição da propriedade fiduciária imobiliária.

Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.514/1997, a propriedade fiduciária de coisa imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente Registro de Imóveis. Trata-se de requisito constitutivo da garantia real, sem o qual não se aperfeiçoa, perante o sistema registral imobiliário, a propriedade fiduciária apta a atrair o procedimento especial de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial previsto nos arts. 26 e 27 da mesma lei.

Essa distinção é decisiva.

Uma coisa é existir cláusula contratual prevendo a alienação fiduciária; outra, juridicamente diversa, é haver prova de que tal garantia foi regularmente registrada no Cartório de Registro de Imóveis. A primeira revela estipulação negocial. A segunda constitui a propriedade fiduciária e permite a incidência plena do regime especial da Lei nº 9.514/1997.

O próprio juízo de origem percebeu corretamente esse ponto.

Antes da sentença, determinou expressamente que as rés juntassem certidão cartorária do imóvel objeto da garantia, matrícula nº 10.871, na qual constasse o registro da alienação fiduciária, justamente porque o art. 23 da Lei nº 9.514/1997 condiciona a constituição da propriedade fiduciária ao registro imobiliário.

Contudo, não há nos autos matrícula ou certidão cartorária comprovando o registro da alienação fiduciária. As apelantes, embora tenham invocado reiteradamente a incidência da Lei nº 9.514/1997, não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelos autores, conforme exige o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Não se trata, portanto, de negar eficácia ao contrato ou de desconsiderar a existência de cláusula fiduciária. Trata-se de reconhecer que, sem prova do registro, não se aperfeiçoa o pressuposto legal necessário à incidência do regime especial invocado pelas apelantes.

A tese firmada no Tema 1.095/STJ confirma essa conclusão, e não a afasta. O Superior Tribunal de Justiça fixou que: “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.”

A redação da tese repetitiva é expressa ao exigir que a garantia de alienação fiduciária
esteja devidamente registrada em cartório
. Logo, a aplicação do repetitivo não decorre automaticamente da denominação do contrato, nem da existência de cláusula prevendo alienação fiduciária. Depende da comprovação do registro imobiliário da garantia.

A vinculação decorrente dos arts. 927, III, e 1.040 do Código de Processo Civil impõe a observância da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas também exige fidelidade ao seu suporte fático. Se a tese condiciona a aplicação da Lei nº 9.514/1997 à alienação fiduciária devidamente registrada, não cabe ao julgador ampliar sua incidência para hipótese em que o registro não foi comprovado.

Assim, o argumento principal das apelantes não merece acolhimento. A sentença não contrariou o Tema 1.095/STJ; ao contrário, antecipou a premissa central posteriormente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao exigir a prova do registro cartorário como condição para aplicação da Lei nº 9.514/1997.

Também não há como acolher a alegação de que a mera existência de cláusula fiduciária impediria a rescisão contratual. Sem prova de constituição da propriedade fiduciária, não se pode submeter os autores, automaticamente, ao procedimento especial de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial previsto nos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997.

Nessa moldura, deve ser mantida a sentença quanto à declaração de rescisão contratual e à restituição parcial dos valores pagos.

Ressalte-se que a sentença não ignorou a culpa dos autores pelo desfazimento do negócio. Ao contrário, reconheceu que a rescisão decorreu do inadimplemento dos próprios compradores, razão pela qual afastou o pedido de danos morais, não impôs devolução integral das parcelas e autorizou a retenção de percentual em favor das rés.

Esse ponto é relevante para demonstrar o equilíbrio da solução adotada. A decisão recorrida não tratou os compradores inadimplentes como parte integralmente vencedora, nem atribuiu às rés culpa pelo rompimento contratual. Apenas reconheceu que, ausente prova do registro da alienação fiduciária, não seria possível impor o regime especial da Lei nº 9.514/1997, devendo ser aplicada solução de rescisão contratual com restituição parcial.

O percentual de retenção fixado em 10% também deve ser mantido. As apelantes pretendem sua majoração para 30%, mas não demonstraram, de forma concreta, despesas administrativas, tributárias, publicitárias, de corretagem, fruição ou ocupação do imóvel que justificassem a majoração pretendida.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia às rés comprovar fato capaz de justificar retenção superior àquela fixada na sentença. A retenção não pode ser elevada com base em alegação genérica de custos operacionais, sobretudo quando a própria sentença já autorizou desconto destinado a compensar despesas administrativas, publicitárias, tributárias e correlatas.

Além disso, o art. 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa da penalidade quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante da penalidade se mostrar manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. Em relações contratuais submetidas ao controle judicial de equilíbrio, também incidem os arts. 421 e 422 do Código Civil, que orientam a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Na mesma linha, os arts. 51, IV, e 53 do Código de Defesa do Consumidor vedam cláusulas que imponham desvantagem exagerada ou perda integral das prestações pagas em contratos de compra e venda de imóveis mediante pagamento parcelado. Ainda que o inadimplemento seja atribuível ao comprador, a retenção deve ser compatível com as circunstâncias do caso concreto e com a finalidade indenizatória da cláusula.

No caso, a sentença autorizou retenção de 10% e determinou a devolução do saldo remanescente. Essa solução preserva a compensação mínima das rés pelas despesas decorrentes da contratação, sem converter a retenção em penalidade excessiva ou em enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Também deve ser preservado o capítulo da sentença que afastou a indenização por danos morais. Os autores não recorreram, e, de toda forma, a própria sentença reconheceu que o rompimento contratual decorreu de inadimplemento dos compradores, circunstância incompatível com a configuração automática de ato ilícito indenizável por parte das rés.

Quanto à sucumbência, a sentença reconheceu sucumbência recíproca, distribuindo os ônus processuais entre as partes. Como apenas as rés recorreram e não obtiveram êxito, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios devidos por elas aos patronos dos autores, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Assim, majoro os honorários advocatícios devidos pelas apelantes aos patronos dos apelados de 10% para 12% sobre a base de cálculo fixada na sentença, mantidos os demais capítulos sucumbenciais, inclusive quanto à suspensão da exigibilidade em favor dos autores, se e enquanto beneficiários da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão examinou, de modo expresso e suficiente, os arts. 76, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 178, 370, 373, II, 927, III, 1.007, § 4º, e 1.040 do Código de Processo Civil; os arts. 421, 422, 413 e 884 do Código Civil; os arts. 51, IV, e 53 do Código de Defesa do Consumidor; e os arts. 22, 23, 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.095, sendo desnecessária a manifestação individualizada sobre todos os dispositivos e argumentos invocados pelas partes quando suficientes os fundamentos adotados para a solução integral da controvérsia.

Ante o exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários recursais, nos termos acima consignados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 17/06/2026